Tribunal: CARF
Processo: 16004.720160/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16004.720160/2012-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-004.366 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
9 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
USINA SANTA ISABEL S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008, 2009
FALTA DE DECLARAÇÃO EM DCTF.
Cabe o lançamento de ofício para constituição do crédito tributário relativo ao
imposto retido pela fonte pagadora, mas não recolhido ou compensado, nem
declarado em DCTF.
RESPONSABILIDADE. DECISÃO JUDICIAL.
É responsabilidade da fonte pagadora a retenção e o recolhimento do IRRF
incidente sobre rendimentos pagos em face de decisão da justiça do trabalho.
ESPONTANEIDADE DO SUJEITO PASSIVO.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720160/2012-11
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.366 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720160/2012-11

Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado),
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório

USINA SANTA ISABEL S/A interpõe o presente Recurso Voluntário contra
decisão de primeira instância que manteve autuação fiscal de IRRF sobre pagamentos efetuados
nos AC 2008 e 2009.
As faltas de recolhimentos de IRRF detectadas pela autoridade fiscal dizem
respeito a pagamentos de rendimentos de trabalho assalariado (cód. 0561); de trabalho sem
vínculo empregatício (cód. 0588); e de rendimentos de aluguel (cód. 3208).
A ora Recorrente foi selecionada pelos programas DIRF x DARF para os anos-
calendários de 2008 e 2009, conforme divergências apuradas do confronto entre os valores de
IRRF na DCTF, DIRF e compensações efetuadas. Foi lavrada Representação Fiscal para Fins
Penais. A descrição dos fatos encontra-se no corpo do próprio Auto de Infração, às fls. 226 e ss.
Contra a autuação fiscal, a ora Recorrente interpôs Impugnação, alegando, em
síntese, que:
- Efetuou compensações via Perdcomp não consideradas no cálculo da autuação
fiscal;
- Efetuou o recolhimento das diferenças de R$ 6.207,36 e R$ 39.302,70 após o
início do procedimento fiscal, os quais também não foram considerados no cálculo da autoridade
fiscal sob o fundamento de não poderem ser considerados espontâneos;
- Em relação ao valor de R$ 66.824,39, tratar-se-ia de valor de IRRF retido em
juízo nos autos de reclamatória trabalhista o qual não ficou à disposição nem do requerente, nem
do reclamante da ação.
- Em relação aos demais lançamentos, informa que apresentou todos os
documentos necessários à comprovação dos valores devidos, não devendo subsistir o
lançamento.

A autoridade julgadora de primeira instância, contudo, julgou improcedente a
Impugnação em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2008, 2009
FALTA DE PAGAMENTO. FALTA DE DECLARAÇÃO.
Cabe o lançamento, de ofício, para constituição do crédito tributário relativo ao imposto
retido pela fonte pagadora, mas não recolhido ou compensado, nem declarado em
DCTF.
RESPONSABILIDADE. DECISÃO JUDICIAL.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.366 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720160/2012-11

É responsabilidade da fonte pagadora, a retenção e o recolhimento do IRRF incidente
sobre rendimentos pagos em face de decisão da justiça do trabalho.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
ESPONTANEIDADE DO SUJEITO PASSIVO.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo.

Contra a decisão de primeira instância, a ora Recorrente interpôs o presente
Recurso Voluntário reiterando, na íntegra, as alegações feitas na Impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele conheço.

Mérito

As arguições feitas pela Recorrente dizem respeito a (i) compensações
supostamente efetuadas que reduziriam o valor da autuação; (ii) aproveitamento de valores
recolhidos após o início do procedimento fiscal e (iii) valor supostamente retido pela Justiça do
Trabalho e que não teria ficado à disposição da Recorrente.
No primeiro item, tem-se que tal justificativa fora examinada tanto pela
autoridade autuante, quanto pela julgadora de primeira instância, não tendo sido localizadas as
supostas compensações efetuadas em nenhuma das duas ocasiões. Além disso, a Recorrente não
demonstra, no corpo de seu recurso, de que forma os valores passíveis de serem extraídos dos
documentos juntados por ela deveriam ser confrontados com o “demonstrativo de apuração dos
valores em aberto ref. ao IRRF” , de fls. 222/224, base da autuação fiscal.
Assim, julgo prejudicada a alegação (i) por falta de demonstração.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.366 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720160/2012-11

Quanto ao item (ii), a autoridade autuante corretamente não considerou os
recolhimentos efetuados no cômputo do auto de infração, por terem sido feitos após o início do
procedimento fiscal e, portanto, ter restado caracterizada a perda da espontaneidade da
Recorrente.
A este respeito, cumpre esclarecer que os valores recolhidos pela Recorrente do
principal do IRRF devido não foram perdidos pelo fato de estarem sendo ainda cobrados no Auto
de Infração. A cobrança destes valores é formalidade necessária à constituição do crédito
tributário, o qual, após o trânsito em julgado, será extinto em face dos recolhimentos porventura
efetuados para este mesmo tributo e período de apuração. A perda da espontaneidade prejudica a
Recorrente apenas no cálculo de acréscimos e de multa de ofício, mas não do principal do
tributo, cujo aproveitamento será automático após o fim do processo.
Assim, julgo improcedente a alegação (ii).
No que diz respeito à alegação (iii), de que o valor de R$ 66.824,39 teria sido
retido pela Justiça do Trabalho, não se encontrando à disposição da Recorrente, tal alegação
igualmente não procede.
A Justiça do Trabalho calcula o valor devido de IRRF e o desconta, nos seus
cálculos, do valor bruto que a empresa é condenada a pagar. Com frequência, as empresas não
compreendem o cálculo, e acreditam que o valor foi retido pela Justiça, quando na verdade foi
descontado do valor da condenação. À reclamada cabe recolher o valor líquido na guia bancária,
e o IRRF, descontado do valor da condenação, via DARF. A guia com o valor líquido da
condenação e o DARF do IRRF devem ser juntados ao processo trabalhista. Caso o DARF não
seja juntado, a Justiça do Trabalho representa à Receita Federal para que esta cobre o valor do
IRRF com multa de ofício.
Não tendo a Recorrente comprovado a excepcionalidade do alegado, nem que
tenha recolhido em DARF o valor em questão, é de se manter a autuação fiscal também quanto a
este item.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.366 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720160/2012-11

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital